Tribunal: TJES
Processo: 5000829-91.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-91.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANDIR FRANCISCO PIASSI e outros
RECORRIDO: PAULO SERGIO SCHIAVO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, QUE O REQUERIDO COMPARECEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO PARA INFORMAR AOS POLICIAIS A OCORRÊNCIA DE UM FURTO DE DUAS CABEÇAS DE GADO DE SUA PROPRIEDADE OCORRIDOS EM 26/12/2017. O REQUERIDO IMPUTOU AOS AUTORES TAL CRIME. INFORMAM QUE FEITAS AS AVERIGUAÇÕES NECESSÁRIAS E PRESTADOS DEPOIMENTOS, O MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVOU O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ASSIM, EM RAZÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FURTO E DIANTE DAS HUMILHAÇÕES PERANTE A COMUNIDADE OS AUTORES PUGNAM, NA PRESENTE AÇÃO, PELA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELA PARTE DEMANDADA, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DOS AUTORES, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. HOUVE A ABERTURA DE UM INQUÉRITO POLICIAL QUE FOI ARQUIVADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA DEFLAGRAÇÃO DE UMA DENÚNCIA E CONSEQUENTE AÇÃO PENAL, OU SEJA, EM QUE PESEM AS DESCONFIANÇAS DO REQUERIDO EM FACE DOS AUTORES NÃO RESTOU APURADA A MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO FURTO DE GADO. PORTANTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU QUE A SIMPLES COMUNICAÇÃO DE FATO A AUTORIDADE POLICIAL NÃO É CAPAZ DE GERAR RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMUNICANTE. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)